Tribunal: TJMT
Processo: 0025264-54.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025264-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA STIVAL MACHADO - CPF: 821.074.401-15 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA STIVAL MACHADO - CPF: 821.074.401-15 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELA STIVAL MACHADO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC
-
HOME CARE/ INTERNAÇÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM LIDE DIVERSA EM TRÂMITE EM OUTRA COMARCA -
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses” – STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELA STIVAL MACHADO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação.

A primeira embargante (Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA)
aponta omissão no aresto no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios à parte vencedora do recurso.

Pede o saneamento do vício.

Por outro lado, a parte autora/apelante, ora segunda embargante, afirma a existência de contradição no acórdão, pois juntou aditamento à inicial em 11/08/2016. Diz que, em que pese a embargada Help Vida não tenha legitimidade passiva no momento, a Unimed-Rio deve continuar prestando o serviço domiciliar de
home care,
mesmo que esteja residindo em Tangará da Serra – MT.

Defende também omissão, uma vez que, embora a sentença tenha extinguido a demanda sem julgamento do mérito, não se manifestou quanto à concessão da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: DANIELA STIVAL MACHADO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração destinam-se a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A primeira embargante aponta omissão no aresto no tocante ao arbitramento de honorários recursais devidos pelas embargadas. Pede o saneamento do vício.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Contudo, o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Portanto, o presente caso evidentemente não comporta essa majoração, visto que não preenchidos os requisitos exigidos, pois não foram fixados honorários na origem.

Por outro lado, a parte autora/apelante, ora segunda embargante, afirma a existência de contradição no acórdão, pois juntou aditamento à inicial em 11/08/2016. Diz que, em que pese a embargada Help Vida não tenha legitimidade passiva no momento, a Unimed-Rio deve continuar prestando o serviço domiciliar de
home care,
mesmo que esteja residindo em Tangará da Serra – MT.

A
contradição a que alude o art 1.022 do CPC só existe quando
no
decisum
constam premissas incoerentes entre si, o que não se verifica nestes autos. Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.ª T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª T., Dje 08.02.2011).
(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

No caso, mesmo que tenha aditado a inicial e requerido a tutela final, a extinção do feito é medida impositiva sob qualquer ótica, pois a transferência e a manutenção da assistência domiciliar já haviam sido deferidas em outro processo (0024058-95.2015.8.19.0209), que tramitou na comarca do Rio de Janeiro contra a Unimed Rio, a qual inclusive reiterou essa informação no id. 95449541 - Pág. 37 e pugnou pela extinção do feito.

Ademais, como reiterado pelo autor, não está mais sob os cuidados da Help Vida e sim da Qualycare, o que demonstra a ilegitimidade de figurar no polo passivo da Ação e a consequente
perda do objeto da presente demanda. Posto isso, cessou-se a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Defende também omissão, uma vez que, embora a sentença tenha extinguido a demanda sem julgamento do mérito, não se manifestou quanto à concessão da justiça gratuita.

Contudo, esse benefício foi deferido na decisão de id. 95449533 - Pág. 39, de modo que não há de se falar em omissão.

Desse modo, a questão colocada pelo embargante e as
imprescindíveis
ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Depois, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021